Tribunal: TJDFT
Processo: 0729576-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729576-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUCILENE DA CONCEICAO PAIS LUIZ RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada por LUCILENE DA CONCEIÇÃO PAIS LUIZ contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que revogou determinação judicial anterior, proferida em plantão judiciário, que havia deferido medidas protetivas de urgência em favor da requerente, com efeitos retroativos à data em que fixadas. Confiram-se os principais fundamentos da decisão reclamada (ID 39007617 – p. 85/87): (...) não obstante o entendimento adotado pelo MM. Juiz de Direito Substituto que atuou durante o plantão extrai-se que não há fundamento para o acolhimento do pedido de medidas protetivas, pois o que se observa pela análise das informações prestadas pela requerente é que o conflito existente entre os envolvidos e que ensejou o registro da Ocorrência Policial é relacionado às divergências relacionadas ao exercício do direito de visita do pai à filha que reside em companhia de Luciene após a recente separação do casal ocorrida há cerca de três meses e, portanto, sem constituir fator determinante o fato de ser a suposta ofendida mulher, tanto que mencionado que Anderson, que reside no Rio Grande do Sul, veio à Brasília no dia 5 de agosto p.p. para ver a criança e esteve na escola onde ela estuda, bem como foi visto nas proximidades da residência da filha sem, todavia, promover qualquer conduta ilícita: (...) Ademais, além de não evidenciada a contento a apontada violência psicológica as informações quanto aos anteriores desentendimentos entre o casal durante a convivência encerrada há três meses, com referência a possíveis injúria e vias de fato, não apresentam contemporaneidade suficiente para revelar a existência de atual e concreta situação de risco que autorize a adoção de medidas protetivas de urgência, ainda mais quando evidenciado que o intuito da ora requerente era o de obstar os contatos do pai com a filha que apresenta, segundo indicam os autos, "quadro de tristeza, ansiedade, pensamentos de morte e histórico de múltiplas tentativas de auto extermínio", dada à sugestão da psiquiatra desta para que fossem evitadas quaisquer situações que pudessem causar mal estar psíquico à criança (id 133319975), todavia, conforme decisão proferida pelo Juiz Substituto Plantonista as medidas protetivas ficaram adstritas à requerente Lucilene e não contemplaram a menor A. C. (id 133320885) por não haver qualquer notícia de violência contra esta. Assim, diante da ausência de motivação de gênero para a conduta que ensejou o registro da ocorrência policial que constitui, a rigor, pressuposto para a adoção da lei 11.340/06, notadamente por ser verificado que em relação ao poder familiar os envolvidos encontram-se em igualdade de condições, forçoso reconhecer a inadequação quanto à busca de medidas protetivas de urgência em substituição às providências que devem ser buscadas no Juízo de Família para regulamentar ainda que temporariamente a guarda e visitas à filha menor de forma a preservar os interesses desta em razão do delicado quadro de abalo psicológico que vivencia, em processo que comporte cognição ampla, com a realização de estudo psicossocial e o exercício do contraditório. (...) Registre-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Inicialmente, sustenta a reclamante que a autoridade reclamada não respeitou o princípio do duplo grau de jurisdição, porquanto a decisão proferida em plantão somente poderia ser modificada se fossem trazidos novos fatos aos autos, ou mediante a interposição de recurso cabível. No mais, prossegue afirmando que as medidas protetivas foram revogadas sem se atentar para o fato de que “além das agressões verbais e físicas sofridas pela ofendida, o ofensor saiu do Estado do Rio Grande do Sul para vir à Brasília atrás da reclamante, pelo que foi visto por diversas vezes nas imediações do prédio em que reside a reclamante, bem como compareceu à Escola da filha do casal, o que causou temor também na filha, haja vista que, conforme relatório médico em que foi atendida a criança, foi certificado que a filha do ex-casal ‘não se sente confortável em manter contato com o genitor no momento’.” Discorre sobre a Lei Maria da Penha, colacionando doutrinas sobre o tema. Cita, ainda, jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que as medidas protetivas devem ser mantidas enquanto durar o processo penal. Por fim, aduz que o xingamento “analfabeta digital” e a frase “você vive às minhas custas” possuem motivação de gênero. Ressalta estar em situação de risco e vulnerabilidade, pois “certamente o requerido poderá se aproximar dela e continuar importunando sua tranquilidade.” Requer, assim, a concessão da liminar para “para fins de restabelecer/deferir as medidas protetivas deferidas nos termos de ID 133320885, com prazo de validade até o deslinde de Ação penal correlata aos fatos, se houver, ou por prazo mínimo de 180 dias.” No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a procedência da reclamação. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 232 do RITJDFT, “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” No caso, a decisão reclamada revogou as medidas protetivas deferidas em plantão judicial (ID 39007617 – p. 21/24). Considerando que não há recurso específico para impugnar a decisão que revogou tais medidas, cabível a presente reclamação. Passo ao exame da liminar vindicada. De início, cumpre asseverar que compete ao juiz da causa analisar as provas acerca da alegada violência doméstica, decidindo pela conveniência da manutenção ou revogação de decisão proferida em plantão. Logo, o juiz natural, ao receber o processo, pode analisar novamente o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, analisados no plantão. A título ilustrativo, confira-se: RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO PELO MAGISTRADO. DISCRICIONARIDADE JUDICIAL. ARTIGO 19, DA LEI MARIA DA PENHA. OFENSOR QUE NÃO IMPORTUNOU A VÍTIMA MESMO SEM TER CIÊNCIA DE QUE HAVIAM MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM SEU DESFAVOR. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A teor do artigo 19, da Lei no 11.340/2006, pode o Magistrado conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas. 2. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela, e diante da situação em concreto, houve por bem revogar a medida protetiva de urgência, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão, porquanto inexistente elemento concreto que permita identificar eventual situação de risco da vítima. 3. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1155802, 07003329020198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhadas essas considerações, dispõe o art. 235 do RITJDFT que “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Na hipótese, não se vislumbra os requisitos necessários para suspender os efeitos da decisão reclamada, porquanto acertada a revogação das medidas protetivas. Compulsando os autos, observa-se da comunicação de ocorrência policial no 2248/2022-DEAM I, lavrada em 09/08/2022 (ID 133319972 dos autos de origem), que a suposta violência psicológica praticada por Anderson de Barros Machado contra a reclamante teria ocorrido entre 05/05/2022 e 05/08/2022, no Colégio Marista João Paulo II, e imediações. Isso porque, em 05 de agosto, Anderson, em processo de separação litigiosa com a reclamante, teria comparecido à escola da filha do casal, A, C. L. M., atualmente com 11 anos de idade, a qual, por sua vez, teria se escondido no banheiro “de tanto medo que tem do pai”. Outrossim, teria estado nas imediações do prédio residencial, inclusive no dia 09/08/2022, data da comunicação da ocorrência policial. Destacou a reclamante temer por sua segurança e da filha, sob a alegação de que Anderson está cada vez mais transtornado, possui gênio forte, é militar reformado, usa arma de fogo e, no dia 05/05/2022, a agrediu verbalmente com as seguintes palavras: ''você é uma analfabeta digital, que vive às minhas custas, pois não trabalha porque não quer e vai se arrepender se me pedir alguma coisa nessa separação”. Informa que a filha já tentou suicídio, sendo recomendado pelos médicos que o pai mantenha distância da menor até que ela se recomponha do trauma decorrente da separação. Por tais razões, requereu medidas protetivas, extensivas à filha em comum (A. C. L. M), consistentes em (i) proibição de aproximação; (ii) proibição de contato; (iii) proibição de frequentar determinados lugares (escola da menor) (ID 133319971 dos autos de origem). O MM Juiz plantonista deferiu, em parte, o pedido da ofendida. Confira-se (ID 133320885 dos autos de origem): Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido formulado pela Ofendida LUCILENE DA CONCEICAO PAIS LUIZ e APLICO a ANDERSON DE BARROS MACHADO as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; A medida acima imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos. c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: Escola da filha Ana Clara, Colégio Marista João Paulo II, 703 Norte, Brasília-DF. (grifos do original) Nada obstante, a autoridade reclamada revogou as medidas diante da ausência de motivação de gênero para a conduta que ensejou o registro da ocorrência policial, asseverando que as divergências relacionam-se ao exercício do direito de visita à filha pelo pai, o qual, atualmente, reside no Rio Grande do Sul e, no início do mês de agosto, compareceu à escola da filha para vê-la, contrariando alegadas recomendações médicas. Ademais, segundo o magistrado, as possíveis injúrias não apresentam contemporaneidade suficiente para revelar a existência de atual e concreta situação de risco que autorize a adoção de medidas protetivas de urgência. De fato, a agressão verbal contra a reclamante teria sido praticada em 05/05/2022, ou seja, quando houve a separação de fato do casal em razão de episódio de infidelidade, conforme comunicado na ocorrência policial. A propósito, não se olvida que as palavras dirigidas à reclamante lhe diminuíram a autoestima, mediante ameaça, constrangimento e humilhação. Ocorre que nem toda violência praticada contra mulher é tutelada pelas normas da Lei no 11.340/2006, porquanto sua aplicação é restrita às situações em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero. No caso, as supostas ofensas cometidas por Anderson decorrem dos desentendimentos havidos após a separação motivada por traição. Ademais, não se constata a existência de risco atual e concreto a justificar a manutenção das medidas, senão vejamos. Atualmente, o ofensor reside em outro Estado da Federação, e esteve em Brasília no início de agosto para entregar imóvel de domínio da União (PNR) administrado pelo Exército (ID 39007617 – p. 73). Na oportunidade, compareceu à escola da filha para tratar de questões educacionais e comportamentais junto às orientadoras, conforme demonstram os documentos acostados ao ID 39007617 - pág. 62/70, haja vista a notícia de a menor ter atentado contra a própria vida. Aliás, a autoridade policial não localizou, após pesquisa no sistema SINARM, registro de porte/posse arma de fogo vinculado a Anderson (ID 133319972 dos autos de origem). Com efeito, a tese de que Anderson “poderá se aproximar dela e continuar importunando sua tranquilidade” (ID 39007618) não parece crível. Ressalte-se que a reclamante, em resposta ao Questionário de Avaliação de Risco, assinalou que está vivendo conflito com agressor relacionado à guarda da filha, visitas ou pagamento de pensão, bem como que depende dele financeiramente (ID 39007617 – p. 12/13). O relatório médico da menor (ID 39007617 – p. 82), por sua vez, diz que o quadro de tristeza, ansiedade, pensamentos de morte e tentativas de autoextermínio surgiram após problemas de relacionamento com o genitor, razão pela qual não se sente confortável em manter contato no momento. Como se vê, o conflito entre as partes decorre do fim da união e das discordâncias quanto às consequências advindas da dissolução. Nesse cenário, ausente qualquer perigo atual ou imimente, inviável a decretação de medidas protetivas. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE REVOGOU MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REESTABELECIMENTO. NÃO EVIDENCIADA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE SITUAÇAO ATUAL/IMINENTE E CONCRETA DE RISCO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA. 1. As medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Porém, não se pode desconsiderar que tais medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e somente devem ser fixadas com o rigor necessário para tanto, ou seja, com a presença dos subsídios sólidos que a justifiquem. 2. Nem toda violência cometida contra mulher é tutelada pelas normas da Lei no 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar, com motivação baseada no gênero. 3. In casu, as supostas condutas do interessado não foram praticadas em razão do gênero da vítima ou mesmo como forma de subjugação decorrente da sua vulnerabilidade. Na verdade, o caso decorrente de desdobramentos do desentendimento em relação ao cuidado da saúde do genitor dos envolvidos, estando ausentes os requisitos para o deferimento de medidas protetivas de urgência. 4. Para o deferimento de medidas protetivas de urgência, é necessário que haja indícios razoáveis de uma situação atual/iminente e concreta de risco para a integridade da vítima, o que não se verifica no caso, visto que tendo sido revogada a determinação judicial anterior que deferiu as medidas protetivas em favor da requerente em 11 de março de 2022, não há qualquer notícia de que o indiciado tenha intentado contra a sua irmã em qualquer outra oportunidade. 5. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA. (Acórdão 1606985, 07079472920228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como bem pontuado pela autoridade judicial reclamada, “as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem critério, e sem a presença dos requisitos que a autorizam.” Destarte, não demonstrada situação de risco atual e concreto à integridade física e psicológica da reclamante, impõe-se o indeferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, nos termos do artigo 235 do RITJDFT, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se o interessado ANDERSON DE BARROS MACHADO para apresentar reposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora